Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-61.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002636-61.2019.8.11.0037
RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A
RECORRIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70901473) interposto por BANCO SAFRA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67381489):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2o, DO ARTIGO 85, DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8o, DO ARTIGO 85, DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Honorários fixados em valor muito aquém, entretanto, não é o caso de aplicação do artigo 2o, do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (quase um), devendo ser aplicado por analogia o § 8o”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002636-61.2019.8.11.0037, Relator: Des SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/11/2020, p. 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta pelo BANCO SAFRA S.A., manteve a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizado com SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA – EPP., que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do autor.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a fixação de honorários advocatícios deve observar o limite mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor atualizado da causa, pois o presente caso não corresponde à demanda de baixo ou inestimável valor econômico, tampouco à medida judicial que proporcionou irrisório proveito econômico aos litigantes.
Recurso tempestivo (id 71287955) e preparado (id 71319471).
Sem contrarrazões, conforme id 76084465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que arbitrou os honorários advocatícios, em Embargos de Terceiro, na forma equitativa do § 8o do art. 85 do CPC, ao fundamento de que “conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados”. (id 67381489 - p. 3-4)
Nesse contexto, o Recorrente alega ofensa ao art. 85, §§ 2o e 8o, ao argumento de que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso.
Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.